Tribunal: TJDFT
Processo: 0014243-97.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014243-97.2016.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA IRACI ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. UTI EM HOSPITAL PARTICULAR. ESTADO DE PERIGO. I – Aquela que assina contrato de prestação de serviço hospitalar como contratante/responsável, possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação monitória proposta para cobrança de débito oriundo do contrato. II - O estado de perigo é causa de anulabilidade quando demonstrada a lesão derivada da contração de ônus desproporcional na intenção de se salvar ou a pessoa da família. A ré assinou contrato particular de prestação de serviços hospitalares e a prova produzida nos autos demonstra que o valor cobrado pelas despesas de internação do paciente na UTI não foi excessivo, ou que tenha sofrido abuso por parte do contratado, ao se aproveitar do estado de aflição para obter vantagem exagerada. III – Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 337, inciso XI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando não ser parte legítima para figurar no polo passivo, ao argumento de que os serviços hospitalares foram contratados para serem prestados a pessoa diversa; b) artigos 156 e 171, inciso II, do Código Civil, asseverando que em decorrência da celebração de contrato de prestação de serviços hospitalares de emergência, que entende configurar estado de perigo, assumiu obrigação contratual onerosamente excessiva. Alega, ainda, afronta ao artigo 275 do CPC, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido violados. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF no 43.138 e JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL, OAB/DF no 513. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 17 e 337, inciso XI, ambos do Código de Processo Civil e 156 e 171, inciso II, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela legitimidade passiva da recorrente e que “Na demanda em análise, a conta em cobrança não representa obrigação de excessiva onerosidade, sob o ponto de vista legal, pois o valor de uma internação em UTI é notoriamente elevado pela natureza dos recursos, dos serviços e dos aparatos tecnológicos empregados, e não pela supervalorização arbitrária da necessidade do paciente” (ID Num. 18529276 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência vedada nesta sede tendo em vista o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve combate específico quanto à assertiva de que: “Logo, verifica-se a existência de pertinência subjetiva entre a apelante-ré e a pretensão veiculado pelo apelado-autor. Registre-se que a questão já foi, inclusive, apreciada por essa 6a Turma Cível quando do julgamento da Apelação Cível n. 2016.07.1.014971-3, Acórdão n. 1036970, (id. 17042850, pág. 13), no qual restou decidido que: ‘[...] Desse modo, constatado que a Sra. Maria Iraci Alves dos Santos assinou o contrato de prestação de serviços hospitalares como responsável financeira, era facultado ao Hospital-autor demandá-la, sozinha, para cobrança da dívida. [...]’” (ID Num. 18529276 - Pág. 5). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). No tocante ao suposto malferimento ao artigo 275 do CPC, a mesma sorte colhe o especial, pois o recorrente não teceu as razões pelas quais teria sido violado, atraindo, assim, por analogia, o veto do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF no 43.138 e JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL, OAB/DF no 513. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017